Tribunal: TJSP
Processo: 2184259-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Prisão em flagrante – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Prisão em flagrante – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor - Trancamento da ação penal por ausência de justa causa – Impossibilidade – Medida excepcional – Ilegalidade que não restou demonstrada de plano, tornando inviável o revolvimento de provas na estreita via do "habeas corpus" – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.